Tribunal: TJDFT
Processo: 0000263-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Parcelamento irregular do solo para fins urbanos. Área do domínio público. Dano ambiental a unidade de conservação. Provas. Dolo. Desclassificação para modalidade culposa. Extorsão e organização criminosa. Suspensão condicional do processo e ANPP. Danos materiais. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou os réus pelos crimes de parcelamento irregular de solo urbano qualificado pela venda e reserva de lote, e pela inexistência de título legítimo de propriedade e dano ambiental a unidade de conservação, absolvendo-os dos crimes de extorsão e organização criminosa, absolvendo codenunciada de todos os crimes, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se é possível o sursis processual ou o ANPP quando a sentença é de parcial procedência; (ii) se há provas suficientes para condenação da codenunciada por todos os crimes pelos quais denunciada; (iii) se há provas para condenação dos demais réus pelos crimes de extorsão e organização criminosa; (iv) se exige-se dolo específico para tipicidade dos crimes; (v) se possível desclassificar o crime de dano ambiental para modalidade culposa; (vi) se devida indenização por dano ambiental e adequado seu valor.
III. Razões de decidir
3 - A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da L. 9.099/95, pode ser oferecida antes da sentença condenatória, salvo em caso de desclassificação ou procedência parcial da pretensão punitiva (súmula 337 do STJ).
4 - Considera-se para o benefício o somatório das penas ou acréscimo decorrente do concurso material, formal ou continuidade delitiva (súmula 243, STJ).
5 - O acordo de não persecução penal, do art. 28-A do CPP, só pode ser oferecido na fase pré-processual, sendo inviável após a sentença condenatória (precedentes do STF e STJ).
6 - Os depoimentos em juízo, laudos periciais, mensagens extraídas dos aparelhos celulares e documentos apreendidos demonstrando, suficientemente, que os réus invadiram área pública e a parcelaram em lotes urbanos para venda e/ou reserva, sem título legítimo de propriedade, e causaram danos diretos e indiretos à unidade de conservação ambiental – APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, em Zona de Conservação da Vida Silvestre -, são suficientes para condenação.
7 - Sem provas da participação de uma das denunciadas no parcelamento e no dano ambiental -- embora tivesse ela ciência da invasão e da ilegalidade, mas nada indicando que atuou em conjunto com os demais réus para efetivar a invasão, dividir os lotes ou desmatar a área --, não autoriza a condenação.
8 - A mera declaração dos policiais de que testemunha foi à delegacia denunciar os réus por ameaças com arma de fogo, extorsão e incêndio de barracos, sem confirmação de tais informações em juízo - nenhuma testemunha relatou ameaças, uso de arma de fogo ou extorsão - e sem provas da causa do incêndio em barraco no loteamento ou da estrutura organizada, planejamento, divisão de tarefas e hierarquia entre os réus, são insuficientes para se ter os crimes de extorsão e organização criminosa.
9 - Não tendo agido por negligência, imprudência ou imperícia, mas com vontade dirigida para o resultado que alcançaram com dano ambiental que causaram, há dolo e não culpa na conduta.
10 - Os crimes contra a Administração Pública e os crimes ambientais, em regra, não exigem dolo específico. Basta a intenção genérica de praticar a conduta descrita na lei, sem a necessidade de um propósito específico.
11 - O juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente (CPP, art. 387, IV e L. 9.605/98, art. 20).
12 - Na indenização pelos danos materiais considera-se os prejuízos causados pela conduta do agente, independentemente da condição financeira dele de repará-lo. Demonstrado o prejuízo material, deve ser mantido o valor mínimo indenizatório.
IV. Dispositivo
13 - Apelações não providas.

Dispositivos relevantes citados: L. 6.766/79, art. 50, I, e § único, I e II; L. 9.605/98, art. 40; CPP, art. 386, VII e art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 337 e 243; AgRg no REsp n. 1.945.816/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022; STF, ARE 1171894, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 186.289, Relatoria Ministra Cármen Lúcia; HC 191.464/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 194677, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11-05-2021.